Tribunal: CARF
Processo: 13502.000687/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000687/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.211 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO. IN NATURA.
SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA
CARF N° 89.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir os lançamentos efetuados nos levantamentos RFP, ARF e Z3.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 7a Turma da DRJ em Salvador/BA, Acórdão no 15-24.223/2010, às e-fls. 400/412,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000687/2009-11
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias relativas
a parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, em relação ao
período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 253/263 e demais documentos
que instruem o processo, consubstanciado no Auto de Infração ora enfrentado.
Conforme consta do Relatório da Decisão de Psiso:
A fiscalização solicitou (relativo ao ano de 2005) além da contabilidade, a folha
de pagamento em meio digital, já que a empresa possui sistema informatizado de ambos. A
empresa não apresentou as informações em meio digital, entregando apenas a folha referente a
empregados, elaborada de forma bastante deficiente, e a contabilidade (meio papel) sem, no
entanto, atender as devidas formalidades extrínsecas, como registro na Junta Comercial (essas
condutas ensejaram autos específicos).
A folha de pagamento apresentada não contém informação sobre a Base de INSS.
Diante disso, a fiscalização solicitou a empresa no TIF 01 de 12/03/2009, que elaborasse planilha
/ relatório informando a Base de INSS considerada por ela. Neste mesmo TIF, solicitou, também,
esclarecimentos sobre lançamentos contábeis relativos à folha, já que tais valores estavam
discrepantes. Até o final da fiscalização, a empresa não apresentou o solicitado.
Diante disso, a fiscalização apurou a base de cálculo da contribuição
previdenciária a partir do somatório das rubricas constantes do “Resumo Analítico Simplificado”
da folha de pagamento de cada mês, acrescentando-se o transporte pago em pecúnia, sob
denominação “Reembolso Vale Transporte” (rubrica código 64) e alimentação sem inscrição no
PAT.
A fiscalização solicitou, ainda, por escrito (TIF O1), a forrna de fomecimento da
alimentação e inscrição no PAT. A empresa não elaborou resposta por escrito, apenas
informou verbalmente que contratava um fomecedor e ambos não possuíam inscrição
no PAT. Em consulta ao sítio do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) a
fiscalização verificou que não consta a empresa em tela como participante do referido
programa. Quando intimada pela autoridade fiscal, mediante TIF 02, a informar o valor
gasto com a alimentação dos seus empregados a partir de 07/2005, a empresa informou
que não fomeceu alimentação aos seus empregados no periodo de 08/2005 a 12/2005.
Solicitou também a fiscalização, por escrito (TIF 03), comprovante de vale transporte e
que a empresa explicasse a finalidade da rubrica 67 “Reembolso de Transporte”,
constante da Folha (coluna de proventos). Respondeu a empresa, em anexo, que se
refere a reembolso pago por ela, não apresentando comprovante de vale. Dessa forma,
passou a integrar 0 salário de contribuição 0 valor relativo a transporte pago em
desacordo com a Lei n° 7.418, de 1995.
Para fins de separação dos diversos fatos geradores de contribuições apurados ao longo
da ação fiscal foram utilizados os levantamentos (papéis de trabalho) a seguir descritos
os quais constituem o presente lançamento.
FDG - Folha de Pagamento declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e declarados em GFIP antes do inicio da ação
fiscal.
FNG - Folha de Pagamento não declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e que não foram declarados em GFIP.
PLR - Pagamento de contribuinte individual não declarado em GFIP - Contempla os
fatos geradores referentes aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes
individuais, apurados na contabilidade apresentada pela empresa e não declarados em
GFIP.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

RFP - Rubrica constante da Folha de Pagamento e não declarada em GFIP - Contempla
os fatos geradores oriundos de pagamento das rubricas (transporte e alimentação) aos
segurados empregados, em desacordo com a legislação, que integram o salário de
contribuição.
ARF - Aferição de rubrica paga a empregados não declarada em GFIP - Contempla fato
gerador relativo a aferição de rubrica (alimentação) paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação e que integra o salário de contribuição.
_ Após a apuração dos referidos débitos, verificou-se mensalmente qual a multa mais
favorável ao contribuinte, se a multa da Lei n° 8.212, de 1991 (denominada “Multa
Anterior”) ou a da Lei n° 11.941, de 2009 (denominada “Multa de Oficio”). Feita a
análise aplicou-se a “Multa Anterior” para a competência 06/2005, e a“Multa de Oficio”
para as demais competências. _ Assim, para agrupar levantamentos iguais com multas
diferentes foram criados espelhos dos papéis de trabalho inicialmente produzidos,
conforme segue:
Z1, Z2 e Z3 - Levantamentos espelhos de FNG, PLR, RFP, respectivamente - Este
levantamento contempla o mesmo fato gerador do papel de trabalho a qual se refere,
Z1=FNG, Z2=PLR e Z3=RFP. Diferencia-se apenas quanto a multa, aplicandose a mais
benéfica ao contribuinte (Multa de Oficio ou Multa- Anterior), conforme estabelece o
Código Tributário Nacional. O item 3 do Relatório Fiscal detalha o procedimento
adotado na aplicação da multa.
No levantamento FPG foram lançados os valores informados nas GFIP declaradas antes
do início da ação fiscal, cujo evento se deu com a ciência do TIPF. Estas GF IP
encontram-se em anexo, e os valores estão relacionados no item 2.2.2 do Relatório
Fiscal.
No levantamento FNG foram lançados os valores referentes à remuneração não
declarada em GFIP. Desta fonna, os valores lançados neste papel de trabalho são
resultantes da diferença entre a base de cálculo da folha de pagamento (apurada pela
fiscalização) e a declarada pela empresa conforme informação nas GFIP relacionadas no
item 2.2.2 do Relatório Fiscal.
Consta da contabilidade lançamento “conta 4052 - Salário Diretoria”, pagamentos
mensais de R$ 1.000,00. Foi solicitado documento de caixa no TIF n° 02, de
24/03/2005, porém a empresa não apresentou. Destarte, o referido valor foi apurado
como salário de contribuição de contribuinte individual e lançado no papel de trabalho
PLR. O valor da contribuição de segurado, presumidamente descontada (presunção
legal), é de 11% cuja obrigação tributária de recolhimento é da empresa contratante (Lei
n° 10.666/03).
No levantamento RFP foram lançados os valores referentes às rubricas “67 - Reembolso
de Transporte” e Alimentação.
O transporte foi pago em pecúnia (coluna provento FOPAG). Assim, o valor lançado
relativo a esta rubrica, corresponde a diferença entre o valor pago pela empresa e o
descontado do empregado, conforme planilha constante do item 2.2.6 do Relatório
Fiscal.
O valor lançado relativo à alimentação, sem inscrição no PAT, no levantamento RFP
abrange apenas as competências de 01 a 07/2005, onde os valores resultam da diferença
entre o valor pago pela empresa (conta “Bia Refeições”) e o descontado do empregado.
No levantamento ARF foram lançados os valores aferidos pela fiscalização, no período
07 a 12/2005, relativos ã alimentação. Desta fonna, foram lançadas as bases de cálculo
confonne explicado no item 2.1.5 do Relatório Fiscal.
Os valores referentes à contribuição dos segurados empregados a cargo da empresa
foram calculados no percentual de 8%, nos levantamentos RFP e ARF.
Todos os valores lançados estão demonstrados em relatórios específicos que compõem a
ação fiscal, como DAD - Discriminativo Analítico de Débito e RL - Relatório de
Lançamentos.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

Nos relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados e RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados estão discriminados os créditos oriundos de
levantamentos de ações fiscais passadas, conforme detalhado no item 4.1 do Relatório
Fiscal. As GPS e os créditos considerados encontram-se descritos na planilha inserta no
item 4.1 do Relatório Fiscal.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Salvador/BA entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 416/427, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório de piso:
(...)
Inexistência de débitos relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
A base fundamental para a autuação é que a empresa não apresentou sua inscrição no
PAT. Contudo, a' falta da inscrição fonnal no PAT somente pode gerar, na forma do art.
8° do Decreto n° 5 de 1991, a vedação da empresa para se valer do incentivo fiscal da
dedução dos gastos no seu Imposto de Renda e a aplicação de multa pelo
descumprimento de obrigação tributária acessória ou instrumental. A mera e formal
inscrição no PAT se processa perante os Correios e está automaticamente aprovada
neste momento. Este raciocinio encontra guarida no art. 113, § 2° do CTN, que trata das
obrigações acessórias, 0 que se aplica com precisão ao caso concreto, afirmando-se no §
3° do mesmo dispositivo legal que a sua inobservância acarreta somente a aplicação de
multa, e nunca de cobrança de tributo. Ademais, a ausência de diligências ou perícia de
oficio necessárias desde o processo administrativo não permitem que se faça de uma
formalidade (inscrição aprovada automaticamente perante outro órgão) uma presunção
absoluta, ate' porque não se trata nem mesmo de ato administrativo, mas sim de
declaração unilateral e particular de vontade.
Precedentes variados pela improcedência da autuação quanto ao PAT.
Colaciona julgados resultantes do entendimento manifestado pelo STF, no julgamento
do RE n° 86.634/SP, relatado pelo Min. Xavier de Albuquerque, onde o julgador afinna
que parcelas como a alimentação fomecida pela empresa não integram o salário de
contribuição, “sobre ela não incidindo, em consequência, a contribuição previdenciária”.
Transporte pago em pecúnia não integra o salário de contribuição.
O lançamento não procede em razão de ausência de natureza salarial das parcelas
relativas a transporte. Em consequência, estas parcelas não integram o salário de
contribuição.
Examinando-se a Lei n° 8.212, de 1991, observa-se no seu art. 28, § 9°, a exclusão do
salário de contribuição de diversas parcelas de natureza indenizatória. Este fato
demonstra o respeito do legislador à doutrina: recomposição de perda, não é
remuneração e como tal não pode sofrer incidência do tributo. (...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização imputou a contribuinte os seguintes levantamentos:
(i)
FDG - Folha de Pagamento declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores referentes
aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de pagamento
apresentadas pela empresa e declarados em GFIP antes do inicio da ação fiscal.
(ii)
FNG - Folha de Pagamento não declarada em GFIP - Contempla os fatos geradores
referentes aos pagamentos efetuados aos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento apresentadas pela empresa e que não foram declarados em GFIP.
(iii)
PLR - Pagamento de contribuinte individual não declarado em GFIP - Contempla os fatos
geradores referentes aos pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais,
apurados na contabilidade apresentada pela empresa e não declarados em GFIP.
(iv)
RFP - Rubrica constante da Folha de Pagamento e não declarada em GFIP - Contempla os
fatos geradores oriundos de pagamento das rubricas (transporte e alimentação) aos
segurados empregados, em desacordo com a legislação, que integram o salário de
contribuição.
(v)
ARF - Aferição de rubrica paga a empregados não declarada em GFIP - Contempla fato
gerador relativo a aferição de rubrica (alimentação) paga aos segurados empregados em
desacordo com a legislação e que integra o salário de contribuição.
Também consta do Auto de Infração os seguintes levantamentos: Z1, Z2 e Z3 -
Levantamentos espelhos de FNG, PLR, RFP, respectivamente. Estes contemplam os mesmos
fatos geradores do papel de trabalho a qual se refere, Z1=FNG, Z2=PLR e Z3=RFP. Diferencia-
se apenas quanto a multa, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte.
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, a
contribuinte insurge-se apenas quanto às infrações “iv” e “v”, bem com o respectivo espelho
(Z3). Portanto, a lide encontra-se limitada à incidência de contribuição previdenciária sobre o
fornecimento de alimentação in natura e transporte aos seus empregados.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:
MÉRITO
ALIMENTAÇÃO SEM PAT
A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação,
deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, considerando que a
contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação – PAT no período
autuado, senão vejamos o teor da acusação:
(...)
2.1.4 No TIF 01 a fiscalização solicitou, por escrito, a forma de fornecimento da alimentação e
inscriçao no PAT, caso houvesse. A empresa nao elaborou resposta 'por escrito, apenas
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

informou verbalmente que contratava um fornecedor e ambos não possuíam inscrição no
PAT.
(...)
Depreende-se do excerto encimado que a motivação do lançamento se deu
pela não inscrição da empresa no PAT.
Na peça recursal, a contribuinte elabora substancioso arrazoado contemplando
com especificidade o auxílio alimentação, trazendo à colação as normas de regência, doutrina e
jurisprudência em defesa de seu entendimento, concluindo estar fora do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, como já dito alhures, a contribuinte forneceu o auxílio
alimentação na forma in natura, se enquadrando, portanto, perfeitamente no permissivo
legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o benefício da não incidência de
contribuições previdenciárias, devendo ser declarado improcedente o lançamento.
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA
Depreende-se do Relatório Fiscal que o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.211 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000687/2009-11

entendendo que em razão dos pagamentos terem sido efetuados em espécie, devem ser
considerados como salário-de-contribuição.
Sem razão a auditoria fiscal!
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em sua
composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Ademais, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Destarte, improcedente o lançamento do que diz respeito ao transporte pago em
pecúnia.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para excluir do
lançamento os levantamentos RFP, ARF e Z3, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 916
DF CARF MF
Original